Tribunal: CARF
Processo: 13896.720015/2008-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.720015/2008-68
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.179 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ARMANDO ANGELINI

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). GLOSA. ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). EXIGÊNCIA LEGAL.
A partir do exercício de 2001, a falta de apresentação do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) inviabiliza a fruição do benefício da exclusão da Área de
Preservação Permanente (APP) da tributação do ITR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencida a
conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, que lhe negou provimento. Votaram pelas conclusões
os conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Mario Pereira de Pinho Filho, Ana Cecília
Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci, Mauricio
Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (presidente em exercício). Ausente a conselheira
Ana Paula Fernandes, substituída pelo conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.720015/2008-68
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.179 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.720015/2008-68

Relatório
O presente processo trata de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do
exercício de 2004, acrescido de multa de ofício e juros de mora, relativo ao imóvel denominado
“Sítio Itaqueri-Serra do Voturuna ou Boturuna” (NIRF 4.774.2186), localizado no município de
Pirapora do Bom Jesus/SP e cuja área total declarada é 484 ha.
Em sessão plenária de 01/12/2011, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2201-01.373 (fls. 215/226), assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2004
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COPROPRIETÁRIO.
Por responsabilidade solidária, é válido o lançamento lavrado contra um dos
coproprietários.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. EXCLUSÃO DA
TRIBUTAÇÃO. A comprovação da área de preservação permanente, para efeito de sua
exclusão da base de cálculo do ITR, não depende exclusivamente de seu
reconhecimento pelo IBAMA por meio de Ato Declaratório Ambiental – ADA ou da
protocolização tempestiva do requerimento do ADA, uma vez que a efetiva existência
pode ser comprovada por meio de Laudo Técnico e outras provas documentais idôneas.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. COMPROVAÇÃO. A averbação à margem da
inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, faz prova da
existência da área de reserva legal, independentemente da apresentação tempestiva de
Ato Declaratório Ambiental (ADA).
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. A exclusão da área de interesse ecológico ou
imprestável para exploração depende do reconhecimento por ato dos órgãos ambientais
do Poder Público Federal ou Estadual (art. 11, parágrafo 1o, inciso II, alínea ‘b’ e ‘c’ da
Lei n. 9.393, de 1996).
ÁREA TOTAL DO IMÓVEL. DIVERGÊNCIA ENTRE A MEDIÇÃO E O
REGISTRO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO REGISTRO. Na apuração do
ITR, deve prevalecer, como área do imóvel, aquela constante do seu Registro. No caso
de alegada divergência entre o registro e a área efetiva, o Contribuinte deve
providenciar a retificação daquele.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso, para restabelecer a integralidade da área de reserva legal de 96,8ha e a área de
preservação permanente comprovada através de Laudo Técnico de 24,92ha. Vencidos
os conselheiros Rayana Alves de Oliveira França (relatora) e Rodrigo Santos Masset
Lacombe que davam provimento em maior extensão e o conselheiro Eduardo Tadeu
Farah que negava provimento pela ausência do ADA. Designado para elaborar o voto
vencedor o conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa em relação à retificação da área
total do imóvel.
O processo foi encaminhado à PGFN em 30/11/2012 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 228) e, de acordo com o disposto no art. 7o, §§ 3o e 5o, da Portaria MF
no 527, de 2010, a intimação presumida ocorreria em 30 dias. Em 19/12/2012, a Fazenda
Nacional interpôs o Recurso Especial de fls. 229 a 235 (Despacho de Encaminhamento de fls.
244), com base no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF – RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 256, de 2009.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.179 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.720015/2008-68

Ao Recurso Especial foi dado seguimento parcial, com relação à matéria
obrigatoriedade de apresentação do ADA, para exclusão da APP – Área de Preservação
Permanente da tributação do ITR/2004, conforme despacho de 13/11/2015 (fls. 245/247).
À guisa de paradigma, foi apresentado o Acórdão no 302-40.044, cujo excerto da
ementa relacionado à matéria transcreve-se:
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE . Não há previsão legal para exigência
do ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL-ADA como condição para exclusão dessa
área de tributação pelo ITR. A obrigatoriedade de apresentação do ADA teve vigência a
partir do exercício de 2001, inteligência do art. 17-0 da Lei n 6.938/81, na redação do
art. da Lei no 10.165/2000
Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta as seguintes alegações:
- o Ato Declaratório Ambiental, passou a ser obrigatório com a publicação da Lei
no 10.165, de 27/12/2000, para aqueles contribuintes que desejassem se beneficiar da isenção de
determinadas áreas, na apuração do ITR. Atente-se que tal norma entrou em vigor na própria
data de sua publicação;
- quando ocorreu o fato gerador do ITR no presente feito, 1o de janeiro de 2001,
temos que a norma já incidia, sendo fato incontroverso nos autos, a circunstância da contribuinte
não ter apresentado o ADA;
- perfeitamente cabível a tributação realizada, ainda mais que se encontra em
perfeita sintonia com a Súmula CARF no 41.
Ao final, a Fazenda Nacional requer seja conhecido e provido o recurso,
reformando-se a decisão recorrida.
Sem Contrarrazões.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho - Relator
O Recurso Especial interposto pela Fazenda é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto deve ser conhecido. Não foram oferecidas
Contrarrazões.
O presente processo trata de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do
exercício de 2004, acrescido de multa de ofício e juros de mora, relativo ao imóvel denominado
“Sítio Itaqueri-Serra do Voturuna ou Boturuna” (NIRF 4.774.2186), localizado no município de
Pirapora do Bom Jesus/SP e cuja área total declarada é 484ha.
O Recurso Especial foi admitido para rediscutir a “necessidade de apresentação do
ADA, para exclusão da mencionada área da tributação do ITR”.
Examinando-se a legislação de regência, verifica-se que, com o advento da Lei n°
10.165, de 2000, foi alterada a redação do §1° do art. 17-O, da Lei n° 6.938, de 1981, que tornou
obrigatória a utilização do ADA, para efeito de redução do valor a pagar do ITR. Assim, a partir
do exercício de 2001, tal exigência passou a ter previsão legal, portanto é legítima, conforme a
seguir:
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.179 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.720015/2008-68

Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental
ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da
Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada pela
Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA (incluído pela Lei
no 10.165, de 2000).
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
É certo que, no caso da APP, trata-se de acidentes geográficos já existentes na
natureza, porém a exclusão da tributação desta área ambiental não está condicionada à criação da
área e sim à sua preservação, como a própria denominação está a indicar. Como o lançamento se
reporta à data de ocorrência do fato gerador do tributo (art. 144 do CTN) e, no que tange ao ITR,
este foi fixado em 1o de janeiro (art. 1o da Lei no. 9.393, de 1996), a fruição do benefício está
condicionada à preservação à época do fato gerador.
Nesse passo, a Receita Federal, utilizando-se da prerrogativa de regulamentar a
forma e os prazos para cumprimento de obrigações acessórias, especificou o prazo de seis meses
após a data de entrega da DITR. Tratando-se de declarar algo que a priori já existiria na
natureza, este Colegiado consolidou a jurisprudência no sentido de aceitar-se o ADA protocolado
antes do início da ação fiscal, em respeito à espontaneidade do Contribuinte.
No presente caso, foi glosada a APP declarada de 80 ha e o sujeito passivo
apresentou intempestivamente ADA para área de 24,92 ha. A glosa dessa área constante do ADA
foi afastada por ocasião do julgamento do Recurso Voluntário.
Entretanto, a apresentação intempestiva do ADA (apenas em 2008), como visto,
desatende à legislação de regência. Portanto, não há como acolher a APP de 24,92 hectares.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento, para fins de restabelecer a glosa de 24,92 ha de Área
de Preservação Permanente (APP).

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital